Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721146-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: THAIS PEREIRA BARBOZA, P. H. G. B., M. J. H. G. B., I. C. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS PEREIRA BARBOZA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais derivados de acidente de trânsito c/c com alimentos e pedido de tutela de urgência, em que o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida pague aos autores o valor mensal e total de R$ 1.976,98 (um mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), até o julgamento final da lide, a título de pensão provisória. Alega a agravante, em síntese, que o acidente derivou de culpa exclusiva da vítima e que não há provas do salário por ela percebido a fundamentar o valor fixado, aventando, inclusive que o montante estipulado pelo juízo de origem foi aleatoriamente escolhido, pois “sequer há fundamentação na exordial da conclusão pela monta” (ID 17365399 – p. 12). Desse modo, argumenta não haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estando presente, ainda, a irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a tramitação de uma ação, no âmbito desta Corte, perdura por uma média de 24 (vinte e quatro) meses, o que resultaria em um total de R$ 47.447,52 (quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sem considerar a incidência de juros e correção monetária, quantia de valor elevado. Busca, então, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o afastamento da obrigação relativa ao pensionamento. Alternativamente, caso assim não se entenda, pugna pela determinação de que os demandantes ofereçam caução real ou fidejussória e que o pensionamento seja estabelecido em 1 (um) salário mínimo, haja vista a ausência da comprovação do salário recebido pelo de cujus. Preparo regular no ID 17379725. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Examinando os autos, com base na cognição superficial permitida a este momento processual, verifica-se que, segundo a dinâmica do acidente descrita pelo perito do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, “a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade desenvolvido pela motocicleta HONDA/CG150 (V2)”, veículo conduzido pelo familiar dos autores, que veio a óbito. Além disso, os depoimentos colhidos – dos empregados do Serviço de Limpeza Urbana – SLU -, que se encontravam no caminhão envolvido no acidente – apontam no sentido de que o referido veículo efetuou a parada obrigatória antes de proceder à travessia da avenida, e que os mencionados empregados foram surpreendidos com a colisão havida entre a motocicleta e o caminhão da empresa demandada. Outrossim, analisando-se o croqui e as fotos do local do acidente, integrantes do laudo pericial citado, é possível perceber que a alça de acesso ao cruzamento em que se deu o sinistro impõe que o condutor reduza a velocidade do veículo, mormente se se considerar a dimensão do caminhão utilizado para a coleta de lixo. Diante do momento processual incipiente em que se encontra a lide, somente tais provas se encontram disponíveis nos autos e elas, por sua vez, apontam para uma possível culpa exclusiva da vítima. Logo, a probabilidade do direito que deve amparar a concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual, se encontra frágil para o deferimento da medida, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ademais, de fato os autores não guarneceram os autos com qualquer comprovante de renda do falecido, sendo que o valor de R$ 1.976,98 (um mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) apenas foi designado pelo juízo de origem em vista das alegações tecidas na inicial, indicando referido montante como a última remuneração percebida pelo de cujus. Nesse quadro, na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos pressupostos elencados no art. 995 do CPC, pois há probabilidade do provimento do recurso de agravo de instrumento. Ademais, também se mostra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão agravada, haja vista a duração média de uma demanda nessa natureza e o fato de que a autora viúva se qualifica como “do lar” e os demais autores são menores impúberes, filhos da vítima do acidente. Nesse sentido, verifica-se que a tutela de urgência concedida pela instância a quo oferece perigo de irreversibilidade de seus efeitos, o que também justifica a concessão do efeito suspensivo vindicado ao agravo de instrumento. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, afastando-se, por ora, a obrigatoriedade do pensionamento mensal pela requerida aos autores. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se, ainda, a d. Procuradoria de Justiça, para oferecimento de parecer, haja vista a existência de interesse de menor de idade na lide. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator